Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714575-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP AGRAVADO: D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON ALAN PORTELLA BUETTNER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP contra decisão de ID 192117456 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por D.S.B., que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo; que o material soluções COC de Ensino não se restringe a apostilas, sendo que o acesso à plataforma e às aulas online faz parte de um conjunto de ferramentas pertencentes à proposta de ensino; que é parte ilegítima para o cumprimento da obrigação; que o contrato de prestação de serviço educacional contém a obrigação de aquisição do material didático no site credenciado, bem como que o contrato não inclui o fornecimento do material; que a aquisição do material didático para o aluno inviabiliza a atividade empresarial; que os genitores possuem condições financeiras de arcar com o material; que a multa aplicada é excessiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa para o equivalente a um mês do valor da mensalidade paga pelo agravado. Custas recolhidas (ID 57822720). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à apontada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações da agravante-ré de (...) ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024). A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir do aluno a aquisição de acesso à plataforma Soluções COC, em acréscimo aos livros didáticos físicos. Cabe ressaltar, desde logo, que a alegação da inexistência de contestação do consumidor sobre a necessidade de aquisição de acesso nos anos anteriores não impede que, no contrato firmado no ano de 2024, a parte, seja por tomar conhecimento posterior da alegada ilicitude, seja em razão de dificuldade financeira atual, optar por buscar a tutela jurisdicional para evitar a cobrança. Em outras palavras, a inércia em relação aos anos letivos anteriores não afasta a prerrogativa de impugnar cláusula contratual atual, desde que observados os prazos prescricionais correspondentes. De igual modo, a capacidade financeira dos genitores não representa fundamento idôneo para suspender os efeitos da decisão agravada, porquanto a discussão corresponde à ilegalidade da imposição da aquisição de acesso ao material. Feito o registro, verifica-se, na hipótese, que há previsão contratual explícita no sentido de que o contrato de prestação de serviços educacionais não incluiria o fornecimento do material Soluções COC (parágrafo décimo terceiro, ID 191473180 dos autos de origem), que deveria ser adquirido pelo aluno. Ademais, o contrato é claro ao constar a ciência do contratante quanto à necessidade de aquisição das Soluções COC, que integram a metodologia de ensino da instituição. Desse modo, não se vislumbra, prima facie, ilegalidade na exigência de aquisição de acesso à plataforma, uma vez que, como dito, integra a própria proposta pedagógica da instituição de ensino escolhida, tampouco se caracteriza a exigência como prática comercial vedada. Ao contrário do que se alegou na petição inicial, a questão não se limita à utilização de livros novos ou usados, mas de viabilização de acesso pleno à metodologia da instituição. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que: Isto porque o fato de o aluno não ter possibilidade de comprar material diverso daquele fornecido pelo estabelecimento diz respeito à metodologia adotada, não sendo o consumidor obrigado a aderir ao programa. E uma vez aceito, tal como ocorreu na hipótese, deve-se coadunar ao programa e metodologia ofertados. Além disso, não há como afirmar que a venda de material didático não está estritamente relacionada ao curso que se pretende frequentar. Toda escola ou curso de qualquer natureza que seja, tem que adotar uma filosofia de ensino, baseada em apostilas ou livros didáticos, a fim de prestar o serviço a que se propõe. A maioria, pela tendência atual, opta por apostilas de ensino de cursos renomados, em primeiro lugar, porque estes emprestam credibilidade ao método de ensino da escola; e segundo, porque em sua maioria foram elaboradas especificamente para aquele fim, sendo, portanto, bem mais práticas do que os antigos livros didáticos vendidos em livrarias. De uma forma ou de outra, é inegável que a escola ou curso tenha que adotar uma metodologia de ensino, não importa qual seja esta. Então, como poderia a ré se propor a ensinar inglês sem seguir qualquer apostila ou livro? Evidentemente que a contratação de um curso de idioma ou de qualquer outra natureza está estritamente ligada à aquisição de material didático, e até por isso, não há como se reconhecer a venda casada, como pretendido pela apelante. Se o consumidor elege o método de ensino de determinada escola, é evidente que concorda com ele, do contrário, deveria procurar outra instituição de ensino. Portanto, que pese todo o inconformismo da autora o qual, diga-se, não manifestou quando da assinatura do contrato não há que se falar em venda casada, ficando afastada esta alegação. Assim, não há qualquer mácula no contrato de compra e venda, e tampouco restou caracterizada a prática comercial vedada pelo art. 39, I, do CDC, de modo que não há motivos para a rescisão do ajuste. (AREsp n. 1.174.103, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/11/2017.) (grifo nosso). A despeito do aparente reconhecimento da licitude da previsão contratual que determina a aquisição, pelo aluno, do acesso à plataforma de ensino, o deferimento do pedido de natureza liminar, nos moldes formulados, tem potencial irreversibilidade, diante do impedimento de acesso, por aluno, durante o ano letivo, com reflexos imediatos no desempenho acadêmico. Em consequência, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Cabe, contudo, o imediato ajuste do valor arbitrado a título de multa. No recurso, a parte agravante comprova que o acesso às soluções pedagógicas custa R$ 4.325,00, ao passo que a multa foi estabelecida, diariamente, em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Ou seja, não se observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, além de estar presente o risco de enriquecimento ilícito da parte, admitindo-se sua redução. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar para reduzir a multa aplicada para o valor diário de R$ 500,00, até o limite de R$ 8.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Ressalte-se que caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a manutenção do dever de viabilizar o acesso à plataforma. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora